Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-59.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-59.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

APELADO: RODRIGO SANTANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. APLICAÇÃO DO ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 510/STJ E TEMA 546/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §
3
º DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000413-59.2022.8.05.0269
, em que figuram como apelante
AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como apelada
RODRIGO SANTANA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .